Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-42.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002120-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IVANIO HELY LEVENTI - CPF: 329.465.031-00 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1002120-42.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
IVANIO HELY LEVENTI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 5/6/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido formulado por policial militar da reserva remunerada, reconhecendo o direito ao recebimento de abono de permanência pelo período de 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, entre o cumprimento dos requisitos legais para a inatividade voluntária e a data de sua efetiva transferência à reserva. A decisão determinou, ainda, a correção monetária pela Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, e a aplicação do Tema Repetitivo nº 1030 do STJ, afastando a legitimidade do MTPREV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a EC nº 103/2019 e a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, os militares estaduais mantêm direito ao abono de permanência; (ii) estabelecer se o abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, mesmo preenchendo os requisitos para transferência à reserva, opta por continuar em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência ao servidor que, após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária, optar por permanecer em atividade, sendo esse direito aplicável também às hipóteses de aposentadoria especial, conforme jurisprudência do STF (ARE 954408 RG).

4.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, em seu art. 3º, prevê expressamente a concessão de abono de permanência a servidores civis e militares estaduais que optem por continuar na ativa após preencherem os requisitos para aposentadoria voluntária.

5.

A jurisprudência estadual e do STF reconhece que os policiais militares só fazem jus ao abono de permanência se houver previsão expressa em legislação infraconstitucional, o que ocorre no Estado de Mato Grosso com a LC nº 202/2004.

6.

Comprovado nos autos que o recorrente permaneceu em atividade por 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias após cumprir os requisitos legais para transferência à reserva remunerada, é devida a concessão do abono de permanência proporcional ao período laborado.

7.

A alegação de perda de eficácia da norma estadual com a EC nº 103/2019 não procede, pois inexiste norma estadual posterior que tenha revogado expressamente o art. 3º da LC nº 202/2004, prevalecendo, portanto, sua aplicação.

8.

A incidência do imposto de renda sobre os valores pagos a título de abono de permanência encontra amparo no entendimento do STJ (REsp 1.192.556/PE), que considera tais valores como rendimentos tributáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O abono de permanência é devido ao militar estadual que, mesmo após cumprir os requisitos para a transferência à reserva remunerada, permanece em atividade, desde que haja previsão expressa em legislação infraconstitucional estadual.

2.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 não revogou, de forma tácita ou expressa, o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, que assegura o pagamento do abono de permanência a servidores militares do Estado de Mato Grosso.

3.

Os valores pagos a título de abono de permanência estão sujeitos à incidência de imposto de renda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; EC nº 41/2003, art. 3º, § 1º; EC nº 103/2019; LC/MT nº 202/2004, art. 3º; LC/MT nº 555/2014, art. 147; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.04.2016; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.09.2019; STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.09.2010; TJMT, Recursos Inominados: N.U 1048553-75.2023, N.U 1000716-09.2023, N.U 1004675-96.2020, N.U 1038319-34.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar o demandante o abono permanência, referente ao período de 3 (três) meses e 6 (seis) dias, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Juízo singular declarou, ainda, a ilegitimidade do MTPREV, extinguindo o feito sem resolução de mérito, na foram do art. 485, VI, do CPC.

Determinou, também, que o valor deverá ser corrigido pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), a partir de cada retenção, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. A execução deverá observar a alçada prevista na Lei nº 12.153/2009 e, por analogia, a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1030 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta a perda da eficácia do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, no que tange aos militares, após o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 e a edição da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Alega que atualmente inexiste fundamento legal para a concessão do direito ao abono de permanência aos militares, razão pela qual a pretensão não pode ser acolhida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma integral da sentença recorrida, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 283928487), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Consta dos autos que o reclamante é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, transferido para a inatividade em 13/8/2020, por meio do ato governamental nº 8.500/2020, publicado no Diário Oficial nº 27.815, de 14/8/2020.

Afirma que, ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, em 15 de maio de 2020, permaneceu em atividade na Polícia Militar até 13 de agosto de 2020, ou seja, por mais 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias.

Sustenta que a Lei Complementar nº 555/2014 estabelece, em seu artigo 147, as regras para ingresso na reserva remunerada, exigindo-se, para o sexo masculino, o tempo mínimo de 30 (trinta) anos de efetivo serviço.

Esclarece que o abono de permanência consiste na devolução da contribuição previdenciária ao servidor público estatutário que, embora em condições de se aposentar, opta por permanecer em atividade além do tempo exigido por lei.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação alegando:
a
) inaplicabilidade do art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988);
b
) inexistência de previsão do abono permanência nas normas estaduais aplicáveis aos Militares;
c
) não recepção do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2014 pela Emenda Constitucional nº 103/2019, sendo a LC incompatível com a EC, e
d
) liquidação de valores por cálculo elaborado unilateralmente pelo reclamante.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o reclamado ao pagamento do abono de permanência.

Pois bem, nos termos do artigo 40, § 19, da CF/1988, o servidor que preencher os requisitos para aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional (E.C.) nº 20/98, posteriormente substituída pela EC nº 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da CF/1988,
verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Todavia,
por se tratar de servidor militar
, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147. O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
(grifei).

A Lei Complementar Estadual nº 202, de 28/12/2004, por sua vez,
por meio do art. 3º, confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
, vejamos:

Art. 3º. O servidor civil e
militar ativo
, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades
que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.
(grifei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito ao abono de permanência não se restringe aos servidores que se aposentam nos moldes do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, tampouco veda o benefício aos que se aposentam nos termos do § 4º do mesmo artigo. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016).

No caso concreto, verifica-se que o reclamante laborou por 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias além do tempo necessário para sua transferência à reserva remunerada. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do abono de permanência no período compreendido entre 15/5/2020 e 13/8/2020.

Assim, devida a condenação do reclamado ao pagamento do abono de permanência ao reclamante, desde a data em que houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a data da efetiva inatividade.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO. REJEITADA. MÉRITO.
BOMBEIRO
.
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004
. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- O Mato Grosso Previdência - MTPREV, embora classificado como uma autarquia, não goza da mesma autonomia jurídica, encontrando-se totalmente subordinada ao Estado, como previsto no artigo 51, da Lei Complementar nº 560/2014. Portanto, não há o que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. 2- É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal, sendo possível, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional. 3-
No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28, de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(N.U 1048553-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOMBEIRO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual nº 202/2004, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
.
(N.U 1000716-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ademais,
segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa
(ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 5. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos;
(II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional
;
(III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. 6. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto no art. 3º da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
.
7. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do recorrido ao recebimento do abono permanência
. 8. A sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos da inicial para “RECONHECER o direito do autor ao recebimento do abono permanência e para CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de abono de permanência ao autor, no valor de R$ R$ 55.531,56 (cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 10. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. É como voto.
(N.U 1004675-96.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA.SERVIDORES MILITARES. ESTADO DE MATO GROSSO (ART. 3º DA LC 202/2004). INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. CONDENAÇÃO POSTERIOR A 07/2009. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA CALCULADOS PELO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10383193420238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2024).

Dessa forma, vê-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
não
merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, salienta-se que sobre o
quantum
devido a título de abono permanência haverá a incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
(REsp 1.192.556/PE, (rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 06/09/2010).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95,
devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença até a data do ingresso da ação
.

Ressalte-se, também, que deve incidir imposto de renda sobre o rendimento recebido pelo reclamante a título de abono permanência.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025